Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-18.2022.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001429-18.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SEBASTIAO RIBEIRO SILVA - CPF: 027.706.501-14 (EMBARGANTE), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), NILCEIA NEPOMUCENO DA SILVA - CPF: 002.577.151-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que deu parcial provimento à apelação criminal, apenas para redimensionar a pena imposta ao embargante pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica.

2.

O embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de ausência de manifestação expressa acerca da alegada violação ao art. 155 do CPP, diante da inexistência de provas judiciais suficientes para sustentar a condenação, pleiteando a absolvição.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegada violação ao art. 155 do CPP.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, destinadas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

5.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa à suficiência probatória para manutenção da condenação, consignando expressamente a especial relevância da palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica.

6.

A inexistência de menção expressa ao art. 155 do CPP não configura omissão, uma vez que a questão jurídica foi devidamente apreciada de forma substancial pelo órgão julgador.

7.

O prequestionamento de dispositivos legais não exige referência expressa ao artigo indicado pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida.

8.

A pretensão defensiva revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma substancial a matéria devolvida, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal invocado pela parte.

3.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão de matéria já decidida.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/8/2023, DJe 28/8/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/3/2022, DJe 21/3/2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: SEBASTIÃO RIBEIRO SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO RIBEIRO SILVA
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos da Apelação Criminal n. 1001429-18.2022.8.11.0006, que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso
defensivo, apenas para readequar a reprimenda imposta para
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Nas razões encartadas sob o ID 368125592, o embargante sustenta a existência de
omissão
no v. acórdão, consistente na
ausência de manifestação expressa acerca da violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
, na medida em que não há provas judiciais suficientes para sustentar a condenação.

Ao final, requer seja
conhecido e provido o presente recurso de embargos de declaração
, para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente absolvição do embargante.

Em observância ao princípio do contraditório, deu-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de justiça, que se manifestou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que os aclaratórios são
tempestivos
, foram opostos por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração manejados pela defesa.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do CPP
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

Isso significa que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1.

Da alegada omissão:

Na hipótese vertente, o embargante sustenta que o acórdão guerreado padeceria do vício de
omissão
, na medida em que esta Colenda Câmara Criminal não teria se manifestado expressamente acerca da violação ao art. 155 do Código de Processo penal, explicitada a partir da manutenção da condenação pelo crime de ameaça, em contraposição à inexistência de testemunhas que corroborem a narrativa sustentada pela vítima.

Contudo, com a devida vênia à defesa, não assiste razão à insurgência, porquanto, da leitura do acórdão embargado, constata-se que esta Colenda Câmara Criminal enfrentou todas as questões essenciais suscitadas pelo embargante em sede recursal, não se verificando, portanto, a alegada omissão.

Por apego à clareza, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

“
EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO AFASTA A TIPICIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica (art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do CP), à pena de 2 meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) se a conduta é atípica diante das circunstâncias do caso; (iii) se a embriaguez afasta a imputabilidade penal; e (iv) se a fração aplicada à agravante deve ser reduzida.

III. Razões de decidir

3.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima acerca de mal injusto e grave, sendo desnecessária a intenção de concretização do mal prometido.

4.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de representação, pedido de medidas protetivas e, especialmente, pela palavra firme e coerente da vítima.

5.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios.

6.

A alegação de atipicidade não prospera, pois demonstrado o efetivo abalo à tranquilidade psicológica da vítima.

7.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, §1º, do CP, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.

8.

Na dosimetria, embora correta a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, a fração aplicada mostrou-se excessiva, devendo ser reduzida ao patamar de 1/6, ante a ausência de fundamentação idônea para exasperação superior.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
Nos crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória. 2.
A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, §1º, do Código Penal. 3. A fração de aumento decorrente de agravantes deve observar o patamar de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique exasperação superior.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, §1º, 61, II, “f”, 68 e 147.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.121.449/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09/08/2022; TJMT, N.U 1002609-12.2021.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 01/12/2021.”
(ID 367654876).

O acórdão embargado, em sua fundamentação técnico-jurídica,
procedeu a uma análise contextual ampla e detalhada das circunstâncias que envolvem a prática de crimes no âmbito doméstico e familiar contra a mulher
, ressaltando ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida.

Nesse sentido, o voto condutor do acórdão consignou expressamente que “
apesar da inexistência de testemunhas ouvidas nos autos, é imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada na hipótese, em que a conduta delitiva ficou restrita aos olhos da vítima e de seu algoz, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do réu, máxime quando segura e harmônica com outras provas produzidas.”

Outrossim, o acórdão destacou que
",o temor provocado na vítima foi tão real que a fez registrar Boletim de Ocorrência, representar criminalmente em desfavor do apelante e requerer medidas protetivas, inclusive afirmou, no seu depoimento judicial, ter sentido medo de que seu ex-convivente retornasse à sua casa e concretizasse as ameaças. “

Especificamente no que concerne à alegada
necessidade de menção expressa ao art. 155 do Código de Processo Penal
, imperioso destacar que o acórdão embargado
enfrentou esta questão de forma substancial
, ao ponderar expressamente que, em casos como o da hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, haja vista se tratar de delito comumente cometido longe de testemunhas, tendo a vítima
Nilceia Nepomuceno da Silva
apresentado relato firme em juízo, confirmando o acervo probatório produzido na fase anterior, de modo que não há falar em ausência de prova judicializada.

Com efeito, o prequestionamento de artigos específicos da lei não exige, necessariamente, a menção expressa aos dispositivos, bastando que a questão tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo órgão julgador.

Assim, é evidente a
ausência do vício de omissão
no acórdão impugnado, havendo tão somente o manifesto inconformismo do embargante com o resultado da avaliação jurídica, ou seja, com o próprio teor da decisão embargada, insistindo em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, o propalado vício sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Com efeito, o embargante pretende, sob o manto formal de alegação de omissão, que esta Colenda Câmara Criminal proceda a nova análise valorativa do conjunto probatório, adotando interpretação diversa daquela consignada no acórdão embargado, o que, manifestamente, não se coaduna com a finalidade específica dos embargos declaratórios.

Alia-se a isto o entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência pátria, notadamente pelos Tribunais Superiores, segundo o qual o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado,
ex vi
STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada
,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

Percebe-se, então, que subsiste apenas o
evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento
realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pelo
Parquet
, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no art. 619 do CPP, descabe cogitar a presença
in casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento destes embargos.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando a presença dos vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a inviabilidade de acolhimento dos presentes declaratórios e a necessidade de
rejeitar
as alegações deduzidas nas razões defensivas.

Com tais considerações,
refuta-se
a pretensão defensiva.

2.
Do prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO DA SILVA RIBEIRO
em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1001429-18.2022.8.11.0006, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026